Tribunal: TJDFT
Processo: 0746688-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. NEGATIVAÇÃO DE NOME. PROTESTO DE TÍTULOS. PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de rescisão contratual de promessa de compra e venda. A parte agravante buscou a suspensão das cobranças de parcelas, a abstenção de inclusão de seu nome em cadastros de proteção ao crédito e a proibição de protesto de títulos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano para a concessão da tutela de urgência; e (ii) analisar a pertinência do pedido de depósito judicial das parcelas vincendas formulado pela parte agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A probabilidade do direito é evidenciada pela prerrogativa do consumidor de pleitear a rescisão contratual de bem que não mais deseja adquirir, seja por desinteresse ou por eventual inadimplemento da vendedora por atraso na entrega do imóvel, sendo a manifestação unilateral de vontade suficiente para justificar, em cognição sumária, a suspensão da exigibilidade das parcelas.
4. O perigo de dano configura-se patente pela manutenção da obrigação de pagamento, mesmo diante do pedido de rescisão contratual, o que pode expor o consumidor aos efeitos da mora, como multas, juros, negativação em cadastros de inadimplentes e protesto de títulos, gerando prejuízos graves e de difícil reparação.
5. O pedido de depósito judicial das parcelas vincendas é incompatível com a essência da tutela de urgência deferida, que visa justamente suspender a exigibilidade das parcelas e afastar as consequências da mora, e não manter uma obrigação de pagamento, ainda que em juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso provido.Tese de julgamento: "1. A manifestação inequívoca de vontade do promitente comprador em rescindir contrato de promessa de compra e venda de imóvel autoriza, em sede de cognição sumária, a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas. 2. O perigo de dano está configurado pelo risco de negativação do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, protesto de títulos e incidência de encargos da mora."Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 473 e 476.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2008905, 0703327-66.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025; Acórdão 2027084, 0714869-81.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 10/08/2025; Acórdão 1980798, 0746930-29.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.